Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002430-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002430-93.2023.8.11.0041

EMBARG
ANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face do acórdão

que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente,
mantendo incólume a r. sentença
que,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Aduz a Embargante que o acórdão embargado apresenta obscuridades e contradições que devem ser sanadas, ao argumento de que
“Apesar de a embargante se tratar de empresa de grande porte no ramo de seguros, esta não possui técnicos com conhecimento para a solução de tais questões, tendo em vista que a expertise da presente agravante é no ramo de seguros, não possuindo conhecimento algum quanto ao fornecimento de energia. Entendemos, por oportuno, que a embargada não produziu a prova da regularidade dos seus serviços e, ao admitir isso, o v. acórdão viola o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo recai sobre à concessionária.”
.

Sustenta, ainda, que
“conforme previsão do art. 6º, VIII do CDC, deve-se aplicar o instituto processual da inversão do ônus da prova ao caso concreto, visto que quando da ocorrência dos fatos o consumidor/segurado era financeira, jurídica e tecnicamente vulnerável para produzir todas as provas necessárias para comprovação dos danos, sendo evidente que a Concessionária é que tem o dever de produzir as provas para infirmar todas as alegações expostas na peça de defesa, documentalmente provadas”
.

Requer o provimento do Recurso.

A Embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, a Embargante aduz, em síntese, que o v. acórdão embargado foi obscuro e contraditório ao argumento de que no caso dos autos deve ser reconhecida a sua hipossuficiência no que diz respeito aos serviços elétricos prestados pela Embargada, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina a inversão do ônus da prova; bem como, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Embargada enquanto cessionária de serviço público essencial.

Entretanto, verifica-se que não há, em momento algum, na fundamentação da Embargante a demonstração clara acerca da suposta omissão ou obscuridade contida no v. acórdão embargado, ou mesmo qualquer outro vício de julgamento ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração.

Deveras, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, é possível constatar que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos e, nesse ponto, está em consonância com o entendimento predominante neste e. Tribunal de que o pedido de ressarcimento de seguro pago por danos decorrente de falhas no serviço de energia elétrica deve ser instruído por laudo emitido por técnico especializado e devidamente identificado.

Por outro lado, evidencia-se que a Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar o caráter meramente protelatório nos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024